Tribunal: TJDFT
Processo: 0702284-10.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. PROVA PERICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PRELIMINAR DE OFÍCIO. MÉRITO PREJUDICADO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, para declarar a inexistência de débito, bem como a condenação da recorrida a título de danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 60805141). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte autora alega que o juiz não possui conhecimento técnico necessário para determinar se uma assinatura é falsa ou verdadeira, além de que a recorrida não se desincumbiu de seu ônus de provar a autenticidade das assinaturas. Aduz que estão presentes os requisitos para a compensação por danos morais. Pede a reforma da sentença para declarar a inexistência de débito, bem como a condenação em danos morais.
4. Contrarrazões apresentadas pelo não provimento do recurso.
5. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), pois as partes estão inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC, e consoante assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
6. Preliminar de ofício. Não é possível dar solução à matéria trazida aos autos sem a realização de perícia técnica.
7. Com efeito, após a apresentação do contrato assinado pelo consumidor em sede de contestação pela instituição financeira, o autor alegou em réplica que a assinatura apresentada era fraudulenta, sendo totalmente divergente da assinatura verdadeira. Nesse contexto, é inarredável reconhecer que os elementos trazidos aos autos pelas partes não possibilitam concluir sobre a veracidade da assinatura oposta sem a realização de prova técnica.
8. Embora a assinatura firmada no contrato seja muito semelhante à subscrita no documento de identidade do consumidor, a autenticidade não é incontroversa, em razão do questionamento levantado pelo recorrente. Ou seja, é imperativa a prova pericial a fim de rechaçar qualquer dúvida sobre o tema.
9. Convém relembrar que um documento é considerado autêntico quando sua autoria é identificada por qualquer outro meio legal de certificação ou quando não há impugnação da parte contra quem foi produzido o documento, conforme art. 411, inc. II e III, do CPC.
10. Assim, para a solução da lide, exige-se uma análise apurada sobre o ponto, ainda que os valores tenham sido creditados na conta corrente do recorrente.
11. Nesse contexto fático, nos Juizados Especiais o juiz tem liberdade para determinar as provas a serem produzidas, apreciá-las e dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica (artigo 5o da Lei 9.099/95) e, ainda, após análise do caso proferir a decisão que reputar mais justa e equânime (artigo 6o da Lei 9.099/95). Nada obstante, persistindo o cenário de incerteza, como no presente caso, há que se considerar o processamento da ação na Justiça Comum, que possui maior amplitude para produção de provas técnicas, como a que se mostra necessária no presente caso, em alinhamento com as necessidades do direito material, tais como a realização de perícia.
12. Em decorrência, não conheço das demais teses do recurso por estar prejudicada a análise de mérito.
13. Preliminar de incompetência reconhecida de ofício para anular a sentença e extinguir o feito com fulcro no art. 51, caput, da Lei n.o 9.099/95. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.